Tribunal: STF
Processo: RE 1413335
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.  ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba:



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO. CARGO DE ENFERMEIRO. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS. PERCENTUAL PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 58/2003. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 85, §§ 3º E 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROVIMENTO. - Faz jus ao adicional noturno o servidor que presta seu serviço em horário compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 77 da Lei Complementar Estadual nº 53/2003. - Nos termos do inciso II do §4º do art. 85 do Código de Processo Civil ‘não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado’” (fls. 2-3, e-doc. 58).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS NORMAS CONTIDAS NA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEIÇÃO. – Os embargos de declaração têm cabimento apenas nos casos de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame do julgado e inexistindo quaisquer destas hipóteses, impõe-se a sua rejeição. – Quanto à pretensão de aplicação das normas constantes da Emenda Constitucional 113/2021 a fato ocorrido em período anterior à sua promulgação e vigência, tal intenção viola o direito fundamental ao direito adquirido, conforme a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 13).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Assinala que “a EC nº 113/2021 determinou que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) é o índice a ser utilizado para cálculo dos juros de mora e correção monetária nas discussões e nas condenações, inclusive nos precatórios, que envolvam a Fazenda Pública” (fls. 7-8, e-doc. 16). 



    Assevera que “desde 9 de dezembro de 2021, a Selic é o índice a ser utilizado para o cálculo de juros e correção monetária em qualquer ação que envolva a Fazenda Pública, esteja o processo em curso, com sentença, com trânsito em julgado ou com precatório expedido” (fl. 8, e-doc. 16).



    Enfatiza que “o artigo 3º da EC n.º 113/2021 trata da Fazenda Pública de forma genérica, abrangendo, pois, todos os entes federativos: a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios” (fl. 8, e-doc. 16).



    Argumenta que “não existe direito adquirido à aplicação de determinado índice específico de correção monetária, pois a jurisprudência reconhece que normas sobre correção monetária (que tratam de regime monetário) são insuscetíveis de disposição por ato de vontade e têm incidência imediata. Logo, é possível a substituição de um indexador por outro, desde que idôneo para medir a desvalorização da moeda” (fl. 10, e-doc. 16).



    Pede “seja provido o recurso para que, reformando-se o acórdão proferido pela Câmara Cível do TJ/PB, seja reconhecida a afronta ao disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, determinando-se a aplicação do índice (SELIC) para a atualização monetária e compensação de mora na condenação imposta nestes autos” (fl. 11, e-doc. 16).



    3. Vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora